Tribunal: TJPA
Processo: 0012498-52.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012498-52.2016.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIO DE MARIA DAS GRACAS MARQUES COTA, JAIBARA OLIVEIRA COTA

APELADO: LUIS JOSE RABELO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS MARQUES COTA E JAIBARA OLIVEIRA COTA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança, assim dispôs:

“
Logo, entendo que não há provas suficientes da culpa do requerido.

O próprio inquérito policial foi arquivado por ausência de provas.

A vistoria técnica não fornece elementos suficientes para que se possa aferir a culpa do requerido.

III. DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, e extinto o processo, com resolução de mérito.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas e honorários, eis que a parte autora foi beneficiária da assistência gratuita.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

Alegam os apelantes que a morte da vítima gera danos de ordem material, moral e psicológica e, portanto, pedem a condenação do recorrido, tendo em vista que os herdeiros tiveram a sua mãe retirada do seu convívio de forte tão abrupta e seu pai em reflexo pela ausência da sua mãe, tudo em decorrência do acidente causado pelo requerido é que se requer a procedência dos pedidos.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
in totum
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Sustenta a parte autora que em 21/01/2016, por volta das 09:40hs, na conversão para o lado esquerdo na Av. Rui Barbosa, na Cidade de Santarém, o ora apelado LUIS JOSE RABELO DE LIMA veio a colidir com uma pedestre, a senhora MARIA DAS GRAÇAS MARQUES COTA que, após a colisão, caiu ao solo e não resistiu ao acidente, falecendo.

De acordo com os depoimentos colhidos, o Apelado não estava em alta velocidade, nem alcoolizado e não restou comprovado se ele descumpriu as normas de trânsito, tendo ainda prestado socorro a vítima.

Desta feita, como é cediço, “ônus da prova é 'o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo'. [...] ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras. [...] assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente ('allegatio et non probatio quase non allegatio')” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009, p.70).

Ademais, se não se discute que, no processo, a vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes se e quando demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos pretendidos, são verdadeiros , claro está também que, não comprovados tais fatos, advirá para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não reconhecimento do direito pleiteado (José Frederico Marques, “Manual de direito processual civil”, 8ª edição, Saraiva, São Paulo, 1985, vol. 2, p. 193).

Com efeito, a necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão (“Elementos de derecho procesal civil”, 1940, p. 205; 'apud' José Frederico Marques, 'ob. cit.', p. 193).

No caso dos autos, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o que alegou, era mesmo o caso de improcedência do pedido inicial.

De fato, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos e, não havendo a efetiva comprovação da culpa atribuída ao condutor do veículo, ora apelado, não há como acolher a pretensão do autor/apelante de condenação indenizatória, sendo impossível o acolhimento desta demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/04/2024